Tribunal: TJES
Processo: 0008665-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008665-65.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAERTH PEREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008665-65.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LAERTH PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE TÓXICOS
– NÃO CABIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

CONDUTA DE TRAFICÂNCIA VERIFICADA
–

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1

- O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008665-65.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LAERTH PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
LAERTH PEREIRA SANTOS
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa busca a desclassificação da conduta de tráfico para aquela prevista no art. 28, da Lei de Tóxicos.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 27 de novembro de 2022, o denunciado Laerth Pereira Santos trazia consigo, 06 (seis) "pedras de crack" e R$156,00 (cento e cinquenta e seis reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessa venda.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações, coerentes e harmônicas, prestadas em juízo pelos Policiais Militares que participaram da prisão do acusado, tendo consignado a evidente situação de tráfico de entorpecentes delimitada pelas circunstâncias apresentadas, relatando que quando avistado, o réu escondeu algo embaixo dele, sendo constatado posteriormente que se tratava de uma caixa de óculos contendo em seu interior entorpecentes, além da apreensão de certa quantia em dinheiro, em notas trocadas, proveniente da venda de entorpecentes.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação Criminal 0006138-69.2015.8.08.0030, Relator o Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Segunda Câmara Criminal, Publicação 12/12/2023), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da apreensão, conforme bem delineado pelos agentes policiais, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Ademais, nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que a defesa do réu o apresente como mero usuário de drogas, restou demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, sendo inviável a desclassificação pleiteada pelo recorrente.

Neste sentido:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001240-80.2021.8.08.0069 APELANTE: JOÃO VICTOR SILVA JOSE Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DO TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZADA PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. Embora tecnicamente primário, fora apreendida grande quantidade de drogas, bem como apetrecho para preparo (balança de precisão), além de quantia de dinheiro em notas fracionadas, sendo a prova testemunhal firme no sentido de que o acusado se dedicava às atividades criminosas do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 4. A confissão espontânea exige que o acusado reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade do entorpecente para uso próprio. Precedentes STJ. 5. Recurso a que se nega provimento.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001240-80.2021.8.08.0069, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 10/09/2023)”.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei de Tóxicos.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.